Tribunal: STF
Processo: ARE 1311764
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 95-96):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA CVM E DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto EBONOR EMPRESA DE BORRACHA INDUSTRIAL DO NORDESTE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 34ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, bem assim deferiu o redirecionamento do feito executivo ao sócio JOÃO ADELMO FIGUEIRA DE ANDRADE.
    2. O caso cuida de executivo fiscal ajuizado pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM para fins de cobrança de crédito referente à taxa de fiscalização da CVM, prevista pelo art. 2º da Lei nº 7.940/89, totalizando o montante inscrito em dívida ativa de R$ 17.475,30 (até 04/2017). A executada ofertou exceção de pré-executividade, no bojo da qual alegara prescrição, pois, em seu dizer, os fatos geradores ocorreram em períodos de 10/01/2011 e 10/01/2012, com inscrição em dívida ativa efetuada em 23/11/2016 e ajuizamento de execução fiscal em 27/04/2017, sendo que, quando do despacho citatório em 26/06/2017, afirma que todos os créditos tributários já estariam prescritos. A CVM exequente, intimada a se manifestar sobre o incidente, asseverou a impossibilidade de analisar a matéria em sede de exceção de pré-executividade, bem assim a não ocorrência da prescrição, ao passo que reiterou o redirecionamento pleiteado anteriormente em face do sócio-presidente JOÃO ADELMO FIGUEIRA DE ANDRADE.
    3. O Juízo a quo compreendeu, em resumo, que, no caso concreto, as taxas cobradas seriam relativas aos trimestres de 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011 e 01/2012, tendo sido notificada a empresa executada em 16/03/2015 (conforme comprovado através de AR juntado ao processo administrativo), o que demonstra não ter havido a decadência. Ademais, também não vislumbrou a ocorrência da prescrição, visto que não decorreram os cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (2015) e o ajuizamento do feito executivo (2017). De resto, quanto ao redirecionamento da execução fiscal em face do sócio JOÃO ADELMO FIGUEIRA DE ANDRADE, na hipótese, entendeu que a empresa deixou de funcionar no endereço constante de seus registros fiscais e comerciais, consoante certidão confeccionada por Oficial de Justiça (identificador nº 4058312.3461114), situação apta a ensejar o redirecionamento da execução ao sócio-gerente, incumbindo a este comprovar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder ou, ainda, que não houve dissolução irregular no caso. Por fim, conforme documento colacionado pela CVM exequente, resta comprovado que o sócio JOÃO ADELMO FIGUEIRA DE ANDRADE é presidente da empresa executada, razão pela qual deferiu o pleito de redirecionamento em seu desfavor. Daí o agravo da EBONOR.
    4. De início, quanto à insurgência da pessoa jurídica executada, ora agravante, em relação ao redirecionamento do feito executivo ao sócio JOÃO ADELMO FIGUEIRA DE ANDRADE, não merece conhecimento o agravo neste ponto, à míngua de legitimidade recursal da empresa devedora para tratar de tema que diz respeito estritamente à esfera jurídica do sócio redirecionado, pessoa física excepcionalmente responsabilizada em face da dissolução irregular verificada.
    5. Quanto aos outros argumentos, o recurso merece conhecimento, sendo apreciados a seguir. Como é de notório conhecimento, goza a CDA de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo necessária prova robusta e verossímil para infirmá-la.
    6. Compulsando-se os autos, observa-se que o ora agravante restringiu-se a reiterar os argumentos expendidos junto ao Juízo de primeiro grau. Senão vejamos.
    7. Primeiramente, no que se refere à arguição de inconstitucionalidade da referida cobrança da taxa de fiscalização da CVM e da prescrição dos créditos constantes na CDA, tal não merece prosperar. Ora, como se vê, em um exame perfunctório, não se vislumbra a consumação do lustro prescricional, como defendido pela ora agravante. Isso porque, conforme ponderado pelo Juízo de primeiro grau, havendo notificação da executada em 16/03/2015 (e inexistindo notícia se houve impugnação do lançamento posteriormente), observa-se que o crédito fora constituído pelo menos a partir dessa data, o que, confrontado com o ajuizamento da execução fiscal em 2017, revela a manifesta consumação do lustro apontado pela executada.
    8. Ademais, em se tratando de apreciação de incidente de exceção de pré-executividade, não se mostra possível o acolhimento da pretensão do excipiente, mormente porque demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via escolhida, devendo tal discussão ser aviada em sede de embargos à execução.
    9. De resto, no que tange à inconstitucionalidade da cobrança da taxa pela CVM, suscitada pela excipiente, ora agravante, também não merece melhor sorte a pretensão da executada, visto que, como dito na decisão agravada, há entendimento consolidado do STF (inclusive sumulado, através do enunciado 665 daquela Corte) no sentido de que é constitucional a cobrança da taxa de fiscalização pela Comissão agravada, razão pela qual, em princípio, mormente na via estreita da exceção de pré-executividade, deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade de sua cobrança.
    10. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida. Agravo interno prejudicado.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXIV, a, LIII, LIV, LV, LVII e § 2º, 37, 93, IX, e 146, III, b, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese:
    “1 - DA PRESCRIÇÃO: Atente-se para o fato de que a decisão não merece prosperar pois a CVM perdeu seus direitos processuais, permitindo a consumação da prescrição. Não existe possibilidade jurídica para o pedido formulado pelo Autor, visto que definitivamente constituídos os créditos, entre os dias 10/01/2011 e 10/01/2012, tiveram o prazo prescricional consumado, estando, portanto, definitivamente extintos desde os dias 10/01/2016 e 10/01/2017, na forma do artigo 156, inciso V, do CTN c/c o artigo 174, do CTN, não havendo justa causa para o seu prosseguimento, ausente o interesse processual superveniente.
    1.2 – O desinteresse processual da CVM deu causa à ocorrência da prescrição, posto que o lançamento da taxa se deu no exercício de 2011 e 2012, e a CVM somente veio a começar a realizar a cobrança a partir do exercício de 2017, com a emissão da notificação. Ora, a notificação não tem o condão de realizar o lançamento, na forma da lei, como está provado.
    1.3 – Averbe-se que o lançamento realizou-se ex officio, nos termos do artigos 4o, inciso I, e 5o, inciso I, da Lei no 7.940, de 20.12.1989, retro transcritos. Logo, a emissão da Notificação NOT/CVM/SAD/No 48/01 teve mero efeito de cobrança de tributo já lançado, que não foi quitado no vencimento. Assim, desde os respectivos termos de lançamento, acrescidos de trinta (30) dias, correspondente ao prazo para apresentação de defesa contra o lançamento realizado, teve início a contagem do quinquênio prescricional, porquanto aí o lançamento se tornou definitivo, tendo em vista que os lançamentos não foram impugnados.
    1.4 – Ainda que se considere que a notificação referida, instaurada em 2013, constitua o processo administrativo, também no seu âmbito não houve impugnação. Assim, a prescrição teria ocorrido da mesma forma, dada a inexistência da impugnação. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do e. Superior Tribunal de Justiça, que se adota como paradigma;
    (…)
    5.1 - Assim, para que se cumpra com o devido processo legal e com a legalidade, sem negar vigência à norma do artigo 146, inciso III, da Constituição Federal e aos artigos 156, 173 e 174 do CTN, deve ser declarada a extinção dos créditos tributários, com a extinção do processo de execução por absoluta ausência de justa causa para a continuidade da persecução executiva.
    (…)
    6 - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DA CVM: A v. decisão agravada deixou de se pronunciar sobre o fato relevante de que o tributo objeto da cobrança executiva, a Taxa de Fiscalização do Mercado Valores Mobiliários, foi instituído sem a definição do seu fato gerador, nos termos definidos pelo CTN, o que a torna inconstitucional e ilegal à luz do artigo 97, inciso III, do CTN, que dispõe:
    (…)
    6.2 – Tratando-se, como se trata, de imputação de inconstitucionalidade à taxa referida, é de se assentar que o colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu pela sua constitucionalidade, inclusive editando verbete sumular. Essa declaratória, no entanto, versa sobre a condição de contribuinte dos auditores independentes, a capacidade contributiva e isonomia do tributo, conforme se lê nos assentamentos jurisprudenciais fixados pela colenda Corte Suprema:
    (…)
    6.4 – O colendo Supremo Tribunal Federal considerou que a Lei no 7.940, de 20.12.1989 instituiu a taxa e adotou “o exercício do poder de polícia” como sendo o seu fato gerador, como efetivamente está posto no caput do artigo 2o da lei, verbis:
    (…)
    6.13 – Observe-se que a Constituição Federal não definiu tais conjuntos de atividade como sendo fatos geradores de taxa. A Carta de 1988 delimitou a área administrativa para incidência das taxas, definindo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituí-las em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Os fatos geradores das taxas, portanto, estão incluídos nesses conjuntos de atividades, porém não são esses conjuntos de atividades. A expressão “exercício do poder de polícia”, genérica, vaga, incerta, imprecisa, universal que é, não poderia ser adotada como fato gerador da taxa, considerado que não reflete qualquer ato, em particular, que possa ser mensurado para o fim de definição da base de cálculo da taxa. Essa expressão exprime as áreas da administração pública em razão das quais a taxa poderá instituída, conforme está posto no artigo 145 da Carta de 1988, em cujo inciso II: “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”. Assim, no caso, a expressão “exercício do poder de polícia” não pode, nem deve, ser entendida como fato gerador de qualquer taxa, por lhes faltarem elementos de conformação, a exemplo do elemento material da hipótese de incidência, conforme o voto do Ministro Carlos Velloso, lançado nos autos da ADI 447:”
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão ao recorrente.
    No que se refere à alegação de prescrição, destaco o seguinte trecho da própria ementa do acórdão recorrido:
    “3. O Juízo a quo compreendeu, em resumo, que, no caso concreto, as taxas cobradas seriam relativas aos trimestres de 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011 e 01/2012, tendo sido notificada a empresa executada em 16/03/2015 (conforme comprovado através de AR juntado ao processo administrativo), o que demonstra não ter havido a decadência. Ademais, também não vislumbrou a ocorrência da prescrição, visto que não decorreram os cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (2015) e o ajuizamento do feito executivo (2017). (...)”
    Assim, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a não configuração de prescrição ou decadência, em especial a consideração da notificação no cômputo desses prazos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se com os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5°, CAPUT, XXXV, XXXVI, LIV E LV; 93, IX, E 146, III, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.298.746-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 25.03.2021)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (RE 971.571-ED-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.09.2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.242.683-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, 27.04.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à aplicação da prescrição quinquenal revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.182.015-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Além disso, no que diz respeito à Taxa de Fiscalização do Mercado Valores Mobiliários, instituída pela Lei 7.940/1989, a Corte possui entendimento antigo pela sua constitucionalidade, inclusive fixado em em verbete sumular, Súmula 665, com o seguinte teor:
    "É constitucional a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pela Lei 7.940/89."
    Essa orientação foi reiterada em controle de constitucionalidade abstrato, ação com causa de pedir aberta, e vem sendo reiteradamente seguida pela jurisprudência, conforme se extrai dos seguintes julgados:
    "EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3o, da Lei no 7.940, de 20.12.1989, que considerou os auditores independentes como contribuintes da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. 3. Ausência de violação ao princípio da isonomia, haja vista o diploma legal em tela ter estabelecido valores específicos para cada faixa de contribuintes, sendo estes fixados segundo a capacidade contributiva de cada profissional. 4. Taxa que corresponde ao poder de polícia exercido pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga improcedente.” (ADI 453, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJ 16.03.2007)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEI Nº 7.940/1989. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 665 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 649.981-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA VERSADA NO JULGADO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS - LEI N. 7.940/1989. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 600.341-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04.06.2010)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente